Tribunal: TJDFT
Processo: 0716710-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. “TEIMOSINHA”. RENAJUD. INFOJUD. REITERAÇÃO DA PESQUISA. LAPSO TEMPORAL. RAZOABILIDADE. APOIO DO JUDICIÁRIO. SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. FAVORECIMENTO.
1. A reiteração da pesquisa eletrônica no SISJAJUD, RENAJUD e INFOJUD é possível se observado o critério temporal e o princípio da razoabilidade, a serem ponderados casuisticamente.
2. A “teimosinha” configura a reiteração da pesquisa no SISBAJUD e deve ser deferida quando apurado que o apoio do Judiciário ao credor favorecerá a satisfação da dívida.
3. Deu-se provimento ao recurso.